Tribunal: TJPA
Processo: 0134030-38.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134030-38.2016.8.14.0133

APELANTE: EDNA DE ALMEIDA PINHEIRO PIRES, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. BAIRRO PLANEJADO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu apenas parcialmente os pedidos, com condenação ao pagamento de indenização por atraso na entrega do imóvel e rejeição dos pleitos de nulidade de cláusula contratual, reembolso de IPTU e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel e a ausência de estrutura prometida como “bairro planejado” configuram dano moral indenizável; (ii) apurar a existência de propaganda enganosa atribuível às rés em razão do conteúdo publicitário divulgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, por ser usual em contratos de incorporação imobiliária e estar dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos, não configurando abusividade.

4.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado do STJ, sendo necessária a demonstração de sofrimento psíquico excepcional, o que não restou provado nos autos.

5.

A frustração dos adquirentes diante do atraso e da ausência de parte da infraestrutura anunciada configura mero aborrecimento, já reparado mediante condenação por danos materiais proporcional ao atraso.

6.

A alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois a implementação de equipamentos públicos em empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida depende da atuação do poder público, não sendo responsabilidade direta do incorporador.

7.

O material publicitário continha ressalva expressa quanto à natureza ilustrativa das imagens, o que mitiga eventual alegação de enganosidade.

8.

A documentação acostada demonstra a entrega das unidades habitacionais e áreas comuns, bem como a disponibilização das áreas destinadas aos equipamentos públicos, não havendo indício de má-fé por parte das empresas rés.

9.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença deve ser suprida, mesmo diante da gratuidade deferida aos autores, com base no princípio da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDNA DE ALMEIDA PINHEIRO PIRES E LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PIRES contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Direcional Engenharia S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos dos art. 5º, XXXV da CF, art. 14 do CDC e art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a construtora a pagar o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor já pago/quitado pelo autor, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE, iniciando
[1]
se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação de 180 dias) até a efetiva entrega do imóvel, nos termos da jurisprudência acima especificada.

b) Indefiro o pedido de nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega da obra, por entender que não é abusiva, pois se demonstra razoável e compatível com o tipo de negócio jurídico firmado entre as partes.

c) Indefiro o pedido de pagamento de IPTU pela demandada pelas razões expostas.

d) INDEFIRO O PEDIDO DE DANOS MORAIS nos termos da fundamentação, por não restar comprovado nos autos fato ou situação caracterizadora do ilícito civil a partir da não entrega do bairro planejado pela ré.

Considerando a sucumbência recíproca na proporção de 1/3 (tratam-se de três pedidos) condeno o requerido ao pagamento de 33% das custas processuais a ser calculado sobre o valor da condenação.

Quanto ao autor, nada condeno em relação a custas face a gratuidade processual deferida.

Nada condeno o autor em honorários advocatícios face a gratuidade processual deferida”.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais, argumentando que houve desconformidade entre a publicidade do empreendimento e a estrutura existente no momento da entrega do imóvel.

Alegam que o atraso injustificado na entrega por vários anos causou óbvia e considerável frustração, acarretando sentimento de impotência, angústia, sofrimento e tristeza, especialmente considerando o alto custo do bem adquirido e a legítima expectativa de usufruir das comodidades do bairro planejado mencionadas no próprio contrato.

Sustentam ainda que houve modificação unilateral do projeto original pela ré, com ausência de comodidades anunciadas como parte do empreendimento, configurando propaganda enganosa.

Requerem a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia gira em torno da configuração de danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel e da suposta prática de propaganda enganosa relacionada ao conceito de “bairro planejado”.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida examinou de forma adequada a cláusula de tolerância de 180 dias, reconhecendo sua validade. Com efeito, trata-se de cláusula usual e necessária nos contratos de incorporação imobiliária, amplamente aceita pela jurisprudência, desde que não ultrapasse limites razoáveis — o que não ocorreu na hipótese em apreço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer como legítimo o prazo de tolerância de até 180 dias para entrega de unidades habitacionais, diante das peculiaridades da atividade de construção civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ainda que o atraso de um ano e um mês possa, em tese, gerar transtornos aos adquirentes, a sentença indeferiu corretamente o pleito. O mero inadimplemento contratual ou o simples atraso na entrega do imóvel, por si só, não configuram dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de abalo psicológico relevante que ultrapasse os limites do mero aborrecimento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento contratual, ainda que prolongado, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral, conforme se extrai do julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2357325/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha.
[1]
.

No caso concreto, embora compreensível a frustração dos apelantes diante do expressivo atraso na entrega do imóvel, não restou demonstrado nos autos qualquer sofrimento psíquico de intensidade tal que justifique a condenação por danos morais. O inadimplemento, ainda que indesejado, foi adequadamente reparado mediante a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada de forma proporcional e calculada sobre todo o período de atraso.

No tocante à alegação de propaganda enganosa vinculada ao conceito de “bairro planejado”, a sentença igualmente agiu com acerto ao afastar a responsabilidade das apeladas. Conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, a implementação de equipamentos públicos comunitários (como escola, posto de saúde, templo ecumênico e área comercial) depende, prioritariamente, da atuação do poder público municipal, não sendo de responsabilidade direta do incorporador. A propósito, a Lei Federal nº 11.977/2009, que rege o Programa Minha Casa, Minha Vida, estabelece como requisito para a implantação de empreendimentos a existência ou o compromisso do poder público local para a instalação de tais equipamentos e serviços.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o material publicitário veiculado pelas apeladas continha expressa advertência de que se tratava de “imagens meramente ilustrativas”. Embora tal ressalva não isente integralmente o fornecedor do dever de entrega, ela atenua de forma significativa eventual alegação de propaganda enganosa, sobretudo diante da constatação de que a execução dos equipamentos públicos está fora da esfera de controle do incorporador.

Os documentos acostados aos autos evidenciam o cumprimento das obrigações contratuais pelas apeladas no que se refere à entrega das unidades habitacionais e das áreas comuns do condomínio, ainda que com atraso já devidamente indenizado. As áreas destinadas aos equipamentos públicos comunitários foram, posteriormente, disponibilizadas, conforme se comprova pela documentação juntada, não havendo indícios de má-fé ou de prática de publicidade enganosa por parte das incorporadoras.

Dessa forma, não merece prosperar a pretensão recursal de reforma da sentença para reconhecimento de danos morais ou de prática de propaganda enganosa, devendo ser integralmente mantida a decisão de primeiro grau.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença deixou de fixá-los, embora ambas as partes tenham obtido êxito parcial. Os honorários advocatícios, no entanto, constituem consectário legal da sucumbência e possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do julgamento do EDcl no AREsp 2.601.115/SP
[2]
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.

Diante da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, devendo-se adotar, preferencialmente, como base de cálculo: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; e (iii) apenas subsidiariamente, o valor da causa.

Além disso, há precedentes da Corte Superior no sentido de que, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na proporção de êxito de cada parte.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

É esse o caso dos autos. Assim, entendo que os honorários sucumbenciais devidos aos patronos dos recorrentes devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação imposta aos réus, enquanto a verba honorária devida pela apelante aos patronos das recorridas deve corresponder a 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor das apeladas para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE REPARA
ÇÃ
O DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IM
Ó
VEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJU
Í
ZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURA
ÇÃ
O. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. REVIS
Ã
O. IMPOSSIBILIDADE.

S
Ú
MULAS N. 5 e 7 DO STJ. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL N
Ã
O CONHECIDO. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do im
ó
vel, o preju
í
zo do comprador
é
presumido, consistente na injusta priva
çã
o do uso do bem, a ensejar o pagamento de indeniza
çã
o, na forma de aluguel mensal, com base no valor locat
í
cio de im
ó
vel assemelhado, com termo final na data da disponibiliza
çã
o da posse direta ao adquirente da unidade aut
ô
noma.

2. O mero inadimplemento contratual n
ã
o gera dano moral indeniz
á
vel.

Contudo,
é
cab
í
vel a condena
çã
o nessa verba no caso de atraso excessivo na entrega da unidade imobili
á
ria.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na an
á
lise do instrumento contratual e do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos atrai a incid
ê
ncia das S
ú
mulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incid
ê
ncia das S
ú
mulas n. 5 e 7 do STJ quanto
à
interposi
çã
o pela al
í
nea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela diverg
ê
ncia jurisprudencial sobre a mesma quest
ã
o.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

[2]
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISS
Ã
O. CORRE
ÇÃ
O. ACOLHIMENTO DE ACLARA
Ó
RIOS. LIMITES DA LIDE. OBSERV
Â
NCIA. ART. 141 DO CPC. VIOLA
ÇÃ
O AFASTADA. HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS. ART. 85,
§
2
º
, DO CPC. PAR
Â
METROS. AUS
Ê
NCIA DE CONDENA
ÇÃ
O. PROVEITO ECON
Ô
MICO IMENSUR
Á
VEL. BASE DE C
Á
LCULO. VALOR DA CAUSA. VERBA HONOR
Á
RIA. VALOR. REDU
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA N
º
7/STJ. HONOR
Á
RIOS. MAJORA
ÇÃ
O. ADEQUA
ÇÃ
O.

1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presen
ç
a de um dos v
í
cios do art. 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil, cuja corre
çã
o importe alterar a conclus
ã
o do julgado.

2. A corte local n
ã
o extrapolou os limites da lide ao acolher os embargos de declara
çã
o. Isto porque o julgado embargado tratou da verba honor
á
ria e, ap
ó
s ser provocado atrav
é
s da oposi
çã
o de aclarat
ó
rios, o tribunal de origem apenas adequou a fixa
çã
o da mesma ao Tema n
º
1.076/STJ.

3. Os honor
á
rios advocat
í
cios, como consect
á
rios legais da condena
çã
o, possuem natureza de ordem p
ú
blica e podem ser revistos a qualquer momento e at
é
mesmo de of
í
cio, restando afastada a alegada viola
çã
o do art. 141 do CPC.

4. O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que o art. 85,
§
2
º
, do CPC, estabelece que os honor
á
rios ser
ã
o fixados tendo como base o valor da condena
çã
o (l
í
quida ou liquid
á
vel), o proveito econ
ô
mico obtido (sempre l
í
quido) ou, n
ã
o sendo poss
í
vel mensur
á
-lo, o valor atualizado da causa (tamb
é
m sempre l
í
quido).

5. Considerando que no presente caso inexiste condena
çã
o e que
é
imensur
á
vel o proveito econ
ô
mico alcan
ç
ado com a improced
ê
ncia da a
çã
o de obriga
çã
o de fazer, correta a fixa
çã
o dos honor
á
rios com base no valor da causa.

6.
É
firme a jurisprud
ê
ncia desta Corte no sentido de n
ã
o ser poss
í
vel, por meio de recurso especial, rever os crit
é
rios de justi
ç
a e de razoabilidade utilizados pelas inst
â
ncias ordin
á
rias para fixa
çã
o da verba advocat
í
cia, haja vista tal provid
ê
ncia depender da reaprecia
çã
o dos elementos f
á
tico-probat
ó
rios do caso concreto.

7. Excetuadas as hip
ó
teses em que o valor afigura-se manifestamente
í
nfimo ou exorbitante, o que n
ã
o se verifica na esp
é
cie, a majora
çã
o ou redu
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios, igualmente, atrai a incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
7/STJ.

8. A decis
ã
o embargada n
ã
o observou que, ap
ó
s o acolhimento dos aclarat
ó
rios na origem, houve modifica
çã
o da verba honor
á
ria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em consequ
ê
ncia, a majora
çã
o da verba honor
á
ria tamb
é
m deve ser retificada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

9. Embargos de declara
çã
o acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para conhecer do agravo e conhecer parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento.

(EDcl no AREsp n. 2.601.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Belém, 03/09/2025